Tribunal: TJPA
Processo: 0020199-42.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020199-47.2006.8.14.0301
APELANTE: CALILO JORGE KZAM NETO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. INTERRUPÇÃO DO CORTE DE ÁGUA. SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Reforma da sentença para impedir a condenação do Apelante em custas e honorários advocatícios.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Cautelar Inominada em trâmite perante o juízo da 10
a
vara cível e empresarial da capital por CALILO JORGE KZAN NETO em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA.

Em sua inicial, o Autor informa que a Ré vem aumentando a fatura do serviço de fornecimento de água ao seu escritório, contudo o local não possui hidrômetro e a COSANPA, mesmo após pedido de revisão de medição, mantém-se silente quanto aos critérios utilizados para cobrança. Ao final, requer que a Requeria seja impedida de efetuar o corte no fornecimento de água local.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
(ID 2297089).

A Requerida apresentou contestação (ID 2297090) que foi, em seguida, impugnada pela parte Requerente (ID 2297091).

Foi certificado que o Autor não ajuizou a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias (ID 22970093, Pág. 13). Em razão disso, a magistrada de primeiro grau prolatou a seguinte sentença (ID 2297094):

Assim sendo, impõe-se a extinção do presente processo cautelar, haja vista que foi certificado às fls. 081 que o autor não ajuizou a ação principal no prazo estabelecido no art. 806 do CPC/73.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, uma vez que não foi ajuizada a ação principal no prazo de trinta dias, conforme determinava o art. 806 do CPC/73. Transitada em julgado, arquive-se dando baixa na distribuição.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

O Autor interpôs Apelação (ID 2297095, Pág. 4) alegando, resumidamente, que a Ação Cautelar tem natureza satisfativa, logo é desnecessário o ingresso com a ação principal, razão pela qual pede o provimento do recurso para que não seja condenado em custas nem honorários advocatícios haja vista ter sido o vencedor na demanda com a liminar outrora concedida.

O Apelado não se manifestou embora devidamente intimado (ID 2297095, Pág. 18).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se a presente demanda na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 12 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Busca o Apelante o reconhecimento da natureza satisfativa da presente Ação Cautelar para que seja declarada desnecessária a interposição do pedido principal nos 30 (trinta) dias seguintes à efetivação da liminar concedida. Dessa forma, o julgamento do processo lhe será favorável, impedindo sua condenação em custas e honorários advocatícios.

Entendo que razão assiste ao Recorrente.

Verifico nos autos que a presente demanda tramita desde o ano de 2006, cujo objeto é unicamente a proibição do corte de água pela COSANPA no escritório do Autor, ora Apelante. O pleito foi concedido ainda naquele ano, em sede liminar, pelo juízo
a quo
(ID 2297089).

O Recorrente afirma que a concessão da medida cautelar fez com que a Apelada realizasse a revisão de consumo e a redução dos valores das contas de água, que passaram a condizer com a realidade de consumo local, permitindo o pagamento das mesmas e encerrando o litígio administrativamente. Alegação esta que entendo verdadeira pela ausência de contrarrazões da Recorrida
(ID 2297095, Pág. 18) e pelos anos de tramitação processual sem impulso pelas partes.

Corroboro meu posicionamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. SÚMULA Nº 284/STF.
AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE
. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

2
. A natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal.
Súmula nº 83/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 915.586/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NATUREZA SATISFATIVA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO.

AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ.

1
. É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa.

2. Quando o tratamento médico objeto da medida cautelar foi satisfeito nos moldes pretendidos pela parte recorrida, torna-se desnecessária a propositura de ação principal com idêntica causa de pedir e pedido.

3. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp 670.289/GO, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Sob esta ótica, confirmo a natureza satisfativa da medida cautelar proferida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual tornou-se desnecessária a propositura da ação principal (com mesma causa de pedir e pedido) nos 30 (trinta) dias seguintes à efetivação da tutela.

Ante o exposto, sendo incabível a extinção do processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 806 do CPC/73 (vigente à época), decido conhecer o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, excluindo a condenação do Apelante em custas (devidamente pagas) e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/09/2020